Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717810-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS EMBARGADO: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiros ajuizados por ELIZEU FRANCISCO DOS SANTOS objetivando desconstituir penhora de imóvel do qual é coproprietário. Afirma que possui 50% (cinquenta por cento) do bem penhorado e que se trata de bem de família, estando abarcado pela impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90. Salienta que a penhora do bem de família só á cabível para pagamento de pensão alimentícia e que no caso, há cobrança de honorários, sendo indevida a penhora. Aduz que o imóvel penhora é o único imóvel do casal e que é utilizado para moradia, o que demonstra a caracterização como bem de família. Tece considerações e colaciona julgados. Requereu a concessão do efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros para suspender os atos constritivos do imóvel penhorado. Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 71545797 intimando o autor a comprovar sua hipossuficiência, tendo ele se manifestado pela petição e documentos de ID 71937101. Decisão de 72147389 indeferindo o pedido e determinando o recolhimento do preparo, o que foi feito, conforme certificado no ID 72417981. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar dos embargos de terceiros, assim dispõe: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. O embargante afirma ser coproprietário do imóvel e que, sendo um bem de família, só seria cabível a penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se enquadra no caso. O Código de Processo Civil estabelece que ser cabível a penhora de bem imóvel de cônjuge, desde que reservado o valor devido. Vejamos: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Assim, cabível a penhora do bem cujo cônjuge possui copropriedade. Nesse sentido é firme o entendimento dessa eg. Corte: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro. 1.1. A decisão agravada deferiu a desconstituição da penhora do imóvel pertencente à embargante. 1.2. Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para garantir a manutenção da penhora até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a manutenção a constrição sobre o imóvel, tendo em vista a comprovação de que a aquisição da propriedade se deu na constância do matrimônio da agravada com o executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há óbice à constrição de bem pertencente a coproprietário não executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A agravada configura como coproprietária no registro realizado na matrícula do imóvel, o que não impede a constrição do bem, posto devam ser mantidos os direitos possessórios em relação ao cônjuge ou coproprietário não executado nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil. 3.1. O art. 843 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”. Enfim. O valor relativo à meação continua a ser pago após a alienação. A novidade, comparada com o CPC/73, é que o imóvel não poderá ser alienado se não viabilizar a entrega de, pelo menos, o equivalente à quota-parte destinada ao conjunge. 3.2. Precedente: “O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC.” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e garantir a manutenção da penhora do imóvel, resguardada a cota parte de 50% do valor obtido com a alienação em favor do cônjuge não executado, não devendo recair sobre esse percentual quaisquer ônus. Tese de julgamento: “Considerando que não restou comprovado o excesso de execução e que a penhora determinada incide sobre os direitos do devedor sobre o imóvel, mostra-se plausível o deferimento do pleito, resguardada a cota parte pertencente ao cônjuge não devedor”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 674 e 843. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019; TJDFT, 07354428220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE de 8/2/2022. (Acórdão 1993031, 0753038-74.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. BEM INDIVISÍVEL. EX-CÔNJUGES CASADOS SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM COPROPRIEDADE. COPROPRIETÁRIA NÃO INTIMADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ARREMATAÇÃO OBSTADO. EXPROPRIAÇÃO POR VALOR QUE NÃO ASSEGURA A COTA-PARTE DA COPROPRIETÁRIA. VÍCIOS INSANÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação anulatória de arrematação, cujo objeto é a declaração judicial de nulidade da arrematação de imóvel indivisível por não intimação da coproprietária (autora/apelante) dos atos que levaram à alienação do bem em praça pública. 2. A jurisprudência do TJDFT firmou-se no sentido de que “A falta de intimação dos coproprietários não executados da penhora e avaliação do bem para que, querendo, possam impugná-los e para que possam exercer o direito de preferência que lhes assiste de adjudicação enseja a decretação de nulidade dos atos processuais praticados a partir da ordem judicial ( )” (Acórdão 1889509, 0706883-36.2022.8.07.0015, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024). 3. O §2o do art. 843 do CPC define que, tratando-se de penhora de bem indivisível, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja insuficiente a garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. E jurisprudência do STJ reforça que “Independentemente do valor da venda, deve ser assegurada ao coproprietário de bem indivisível a importância correspondente a 50% do valor da avaliação. (..)” (REsp 1722466 / RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 21/3/2023, DJe 23/3/2023). 4. A autora/apelante foi casada sob o regime da separação convencional de bens, e seu marido, à época, sofreu execução de título extrajudicial no bojo da qual foi penhorado apartamento localizado nesta Capital Federal, cuja propriedade havia sido adquirida por ambos os cônjuges na constância do matrimônio. A coproprietária/autora não foi intimada dos atos que se seguiram à penhora, e, por isto, não pôde exercer seu direito de preferência na arrematação do bem, além de ter sido prejudicada em razão da inobservância quanto ao resguardo do valor relativo à integralidade de sua cota-parte. 4.1. Definidos os vícios insanáveis, devem ser anulados os atos que se seguiram à penhora do imóvel indivisível apartamento 304 do Bloco "C" da SQSW-101 do SHCSW, Brasília/DF (certidão de ônus reais de ID 61074534) para oportunizar à autora, coproprietária exercer seus direitos assegurados pela legislação de regência. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1967301, 0731534-43.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) No que tange à alegação de que o imóvel é bem de família, entendo não comprovada a condição. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Assim, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é ônus do requerente demonstrar que o bem penhorado é um bem de família. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o devedor não provou que a penhora recaiu sobre bem de família, ônus que lhe cabia. Nesse contexto, a revisão da conclusão pela impenhorabilidade do bem demanda a incursão no contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.166.540/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. DESTITUIÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar se atendidos todos os requisitos legais. 2. Conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, é ônus do devedor comprovar que o imóvel penhorado é bem de família. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2002455, 0743400-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Civil e processual civil. Execução de título extrajudicial. Penhora. Imóvel residencial. Executado. Postulação desconstitutiva. Alegação de impenhorabilidade. Bem de família (Lei no 8.009/90, art. 1o). Imóvel locado. Reversão dos alugueres à subsistência do excutido. Prova. Ausência. (STJ, Súmula n 486). Impugnação à penhora. Pedido. Rejeição. Agravo desprovido. I. Caso sob exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora que formulara o executado almejando a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel de sua titularidade sob o argumento de que se qualifica como bem de família, conquanto locado, mantendo incólume a constrição. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado imóvel residencial de titularidade do devedor e locado, como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pelo exequente através do executivo que maneja, perquirindo-se se os valores originários da locação do bem são revertidos à subsistência do executado, ensejando a qualificação do imóvel como bem de família. III. Razões de decidir 3. A qualificação de imóvel residencial objeto de locação como bem de família tem como condições a comprovação de que é o único bem dessa natureza pertencente ao obrigado e de que os locativos são revertidos à sua subsistência ou da entidade familiar, ainda que sob a forma de reversão dos frutos ao custeio dos locativos gerados pelo imóvel no qual fixara residência, de molde a usufruir, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é da parte postulante da salvaguarda, pois fato constitutivo do direito que invoca, resultando que, conquanto encontrando-se o imóvel penhorado locado, não fora evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não se aperfeiçoa ante a ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal (Lei n. 8.009/90, art. 1o; STJ, súmula 486). IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1992470, 0703687-98.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. OBJETO DE PARTILHA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de desconstituição de penhora de imóvel sob alegação de se tratar de bem de família. 2. Fatos relevantes. (i) foi determinada a penhora de bem imóvel que foi adquirido conjuntamente pelo executado (agravante) e pela credora (agravada). (ii) o imóvel foi objeto de partilha em ação de divórcio entre as partes, e o valor da execução decorre de obrigações assumidas no acordo de dissolução da sociedade conjugal. (iii) teria sido designado leilão do imóvel para os dias 10 e 13 de fevereiro de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há fundamento para suspender o leilão designado para alienação do imóvel; (ii) saber se o imóvel constrito seria bem de família e, portanto, impenhorável; (iii) se houve nulidade processual por cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações, não havendo fundamento para desconstituir a penhora ou suspender o leilão do imóvel (CPC, art. 797 e 789). 5. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n.o 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e é utilizado como residência permanente. 6. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante, consistente em duas contas de consumo (energia e saneamento) em seu nome, não se mostra suficiente para comprovar que o imóvel é seu único bem e que nele reside. 7. O bem imóvel em questão foi adquirido em conjunto pelo agravante e pela agravada, tendo sido objeto de partilha no divórcio e vinculado à satisfação de obrigações decorrentes da dissolução do casamento, o que também afasta a proteção conferida ao bem de família. 8. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o agravante teve oportunidade de impugnar a penhora, sendo seus argumentos analisados pelo e. Juízo de origem. A mera discordância com a decisão judicial, sem prejuízo à parte agravante, não configura nulidade processual (CPC, 283, parágrafo único). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.009/90; CPC, arts. 283, parágrafo único, 797 e 789. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1928916, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 11.10.2024; TJDFT, acórdão 1716099, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 28.6.2023; TJDFT, acórdão 1144108, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 19.12.2018; TJDFT, acórdão 1004682, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, DJe 28.3.2017. (Acórdão 1994669, 0701537-47.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 18/05/2025.) No caso dos autos, a parte autora junta a certidão negativa feita para a CODHAB no ID 71522151. Observa-se que a referida certidão informa que 2 (dois) cartórios retornaram com ocorrências positivas, o primeiro é o 4o Cartório no Guará, que é o cartório onde está registrado o imóvel penhorado; o segundo é o 5o Cartório no Gama, que também é um cartório de registro de imóvel. Resta claro, pelo próprio documento apresentado pela parte autora, que o imóvel penhorado não é o único imóvel de propriedade da executada, incabível, portanto, reconhecer o bem penhora como bem de família. Afastada a característica de bem de família, não há, também, que se falar em impenhorabilidade do bem. Incabível, também, conceder o efeito suspensivo pleiteado pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro. Cite-se a parte ré para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao disposto no art. 679 do Código de Processo Civil. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica, também no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2025 15:12:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador